Tribunal: TJDFT
Processo: 0711335-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711335-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIA DE MARIA CUNHA SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 116192423 na origem) que, no Cumprimento de Sentença ajuizado por Antônia de Maria Cunha Santana, julgou improcedente a impugnação, homologou os cálculos da Contadoria do Juízo, no montante de R$ 16.675,98 (dezesseis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos) e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico. Alega que a impugnação ao cumprimento de sentença não foi apreciada em decisão específica e que o título judicial executado fixou a correção monetária pela TR, de modo que não pode ser alterado, sob consequência de violação da coisa julgada material. Aduz que a decisão recorrida afronta o entendimento proferido pelo c. STJ, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp n.o 1.495146, que definiu a tese da imutabilidade da coisa julgada sobre correção monetária. Salienta ser indevida a condenação ao pagamento de honorários na impugnação, pois devem ser fixados uma única vez, nos termos do enunciado da Súmula n.o 345 do c. STJ. Requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a fixação do IPCA-e como índice de correção monetária até o julgamento deste recurso. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença dos requisitos legais. Consoante relatado, pugna o Distrito Federal pela reforma do decisum que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da Contadoria, na qual foi aplicado o IPCA-e como índice de correção monetária. Sobre a pretensão do Agravante, registro que o e. Supremo Tribunal Federal determinou a repercussão geral da questão afeta à “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009” (Tema 810 – RE 870.947/SE). O paradigma foi julgado em 20/9/2017, oportunidade em que foi declarada a inconstitucionalidade da aplicação da TR na atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública, sendo cabível a aplicação retroativa do IPCA-E, a partir de 29/6/2009, data da publicação da Lei no 11.960/09, responsável por incluir, na Lei no 9.494/97, o artigo 1o-F, considerado inconstitucional. Frise-se que, antes da análise do RE no 870.947, o e. STF já havia modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade previamente proferida, no bojo das ADIs 4.357 e 4.425, a fim de manter a validade dos precatórios já expedidos ou pagos, com a utilização da TR, até o julgamento feito pela Corte, em 25/3/2015. Logo, não é passível de rediscussão o débito atualizado pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança em precatórios já expedidos ou pagos até 25/3/2015. Naqueles que ainda não haviam sido objeto de expedição ou pagamento até 25/3/2015, é possível a rediscussão do índice de atualização monetária aplicável, considerando-se inconstitucional a aplicação da TR a partir de junho/2009. Acrescente-se que, ao examinar o mérito do RE no 870.947 (Tema 810), em 20/9/2017, com reconhecida repercussão geral, o e. STF chancelou de vez a inconstitucionalidade da TR, o que extinguiu definitivamente qualquer possibilidade de aplicação da Taxa Referencial nas ações propostas depois do precedente firmado. Na espécie, o próprio Agravante concordou expressamente (ID 115900655 da origem) com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 114800043 da origem) nos parâmetros estipulados em decisão anteriormente proferida pelo d. magistrado (ID 106613680 da origem) e, frise-se, não impugnada, na qual foi fixada a aplicação do IPCA-e a partir de janeiro/2001. Embora a aplicação dos consectários legais seja matéria de ordem pública, o Distrito Federal, de forma deliberada, não impugnou os parâmetros do cálculo da dívida e ainda concordou expressamente com os valores apurados pela Contadoria do Juízo. Quanto aos honorários da execução, observa-se que a fixação desses foi diferida para o momento da homologação dos cálculos (ID 100101320 da origem), ocasião em que foram arbitrados em 10% sobre o aludido montante. Logo, rejeitada a impugnação ao cumprimento individual de sentença, em respeito à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.648.238/RS, pela sistemática dos recursos repetitivos, "o art. 85, § 7o, do CPC/15 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio". Nesse contexto, não há falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada e inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator